Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711413-97.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MOACYR MATTAR FILHO APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO AGIBANK S.A, MOACYR MATTAR FILHO DESPACHO Intime-se Banco Agibank S.A. para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal registrada nas contrarrazões de Moacyr Mattar Filho no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte acrescentar, corrigir ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em razão do princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator